Tribunal: STF
Processo: HC 230373
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Marcos Novais Lima Colen contra acórdão do Superior Tribunal Militar na Apelação Criminal 7000615-09.2022.7.00.0000/MG, assim ementado:



    “APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DEFESA CONSTITUÍDA. FURTO. ARTIGO 240, § 6º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA MINORANTE INOMINADA. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. ART. 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNANIMIDADE”. (eDOC 3, p. 42)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 240, § 4º, do Código Penal Militar à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto.



    Afirma que a res furtiva (bateria de veículo usada) pertenceria à Polícia Rodoviária Federal e que teria sido levada de um prédio utilizado por esse órgão. (p. 6)



    Alega, em síntese, que “não sendo atingidas as funções típicas das Forças Armadas, quais sejam, a defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, e não tendo ocorrido lesão a patrimônio sob administração militar, (deve ser) reconhecida a incompetência da Justiça Castrense para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal comum”. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a incompetência da Justiça Militar, com remessa do feito à Justiça Federal.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ e denegação da ordem. (eDOC 8)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Na espécie, o Acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 240, §§ 4º e 6º, incisos I e IV, do Código Penal Militar, em circunstâncias tais que encontram perfeita adequação ao conceito de crime militar previsto na alínea “a” do inciso III do artigo 9º do referido Códex Castrense, pois, a toda evidência, o Recorrente, em concurso de pessoas, subtraiu para si coisa alheia móvel que se encontrava no interior de local sujeito à Administração Militar e sob a guarda da Estação Aeronáutica de Controle do Espaço Aéreo de Teófilo Otoni - EACEA-TOT, tendo ocorrido o delito durante a noite e com o rompimento e destruição de obstáculo.



    Nesse contexto, a despeito da alegação defensiva dando conta de que, embora estivesse no interior da referida Unidade Militar sob a guarda da Força Aérea Brasileira, não havia qualquer especificação dos equipamentos como sendo da Polícia Rodoviária Federal, tampouco identificação de que o local tratava-se de área militar, as circunstâncias nas quais foi subtraída a res, inegavelmente, atraem a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito.



    (...)



    Afinal, se por um lado o Plenário desta Corte Castrense forjou entendimento no sentido de que a competência da Justiça Militar da União é aferida quando ocorre a subsunção da conduta do agente “(...) militar ou civil - ao preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no Código Penal Militar e, ainda, em consonância com os critérios definidores do ilícito caracterizando-o como de sua natureza castrense, nos termos estabelecidos legalmente (...)” (Apelação nº 27- 09.2009.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 10/10/2012), destacando-se que a competência da Justiça Militar da União não está limitada “(...) apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, “ratione personae”. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente - inclusive do civil (...)” (Habeas Corpus nº 0000193- 37.2014.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão (DJe: 09/02/2015), por outro, e não menos relevante, é o entendimento consubstanciado pelo Excelso Pretório no sentido de que: “(...) A competência penal da Justiça Militar da União não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, “ratione personae”. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente - qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz - ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei (o Código Penal Militar) (...)” (Habeas Corpus nº 83003, Relator: Ministro Celso de Mello, DJe: 25/04/2008)”. (eDOC 3, p. 72)



    A moldura fática descrita no ato coator não corresponde ao alegado na inicial, quanto à ocorrência de dano a instalação militar e lesão ao patrimônio sob administração militar. Logo, para o exame da controvérsia seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Por outro lado, esta Corte reconhece a competência da Justiça Militar para julgar crimes cometidos em área militar e contra bens sob guarda das Forças Armadas. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, citados pelo Parquet em seu parecer:



    “Habeas corpus. Penal militar. Crime de porte ilegal de arma de fogo. Concurso material com o crime de receptação. Aplicação do princípio da consunção. Crimes que atingem bens jurídicos tutelados absolutamente diversos. Inaplicabilidade. Receptação. Competência. Armamento que pertenceu à polícia civil e que se encontrava sob custódia do exército para fins de destruição. Suposto furto com posterior receptação por civil. Patrimônio sob administração militar. Competência da Justiça militar (CPM, art. 9º, III, a). Ordem denegada. 1. A prática dos delitos de porte ilegal de arma e receptação deflagra típica hipótese caracterizadora de concurso material de crimes. Esses, por se revestirem de autonomia jurídica e por tutelarem bens jurídicos diversos, impedem a aplicação do princípio da consunção - major absorbet minorem. Precedentes. 2. A decisão objeto da impetração está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, preconizada no sentido de que, se o objeto do delito é patrimônio sob a administração militar, o crime é de natureza militar, sendo competente para o julgamento da respectiva ação penal a Justiça Militar. Precedentes. 3. Ordem denegada”. (HC 119.581, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.5.2014)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARMA DE FOGO MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão objeto desta impetração está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, se o objeto do delito é patrimônio sob a administração militar, o crime é militar, sendo competente para julgar a respectiva ação penal a Justiça Militar. (...) 3. Ordem denegada”. (HC 102.930, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.5.2011)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente